Tribunal: TJBA
Processo: 0121919-26.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0121919-26.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANGELINA COSTA DE MENEZES Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. PASSE LIVRE PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL. RETARDO MENTAL MODERADO. LAUDO MÉDICO DE ÓRGÃO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas pelo Município do Salvador e por Angelina Costa de Menezes contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação ordinária de obrigação de fazer, assegurando à autora o benefício da gratuidade no transporte público urbano (Passe Livre), com fundamento em laudos médicos que atestam deficiência mental (CID F71 e F29), e, posteriormente, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 465,00). O Município sustentou nulidades processuais e ausência de deficiência; a autora, por meio da Defensoria Pública, pugnou pela majoração dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 8º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui direito à gratuidade no transporte coletivo municipal em razão de deficiência mental; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios, em 10% sobre valor irrisório da causa, deve ser substituída por apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A exclusão das concessionárias do polo passivo é válida, pois a gratuidade decorre de política pública de titularidade do Município, ao qual incumbe a responsabilidade pela implementação do benefício. As concessionárias são meras executoras da atividade delegada, não sendo parte necessária à lide. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, pois o juiz fundamenta a decisão em prova documental robusta oriunda de entidade pública de saúde mental (Hospital Juliano Moreira), sendo desnecessária a perícia judicial. O laudo apresentado é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo. A autora preenche os requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 7.201/2007 e no Decreto Federal nº 5.296/2004, uma vez que o diagnóstico de retardo mental moderado (CID F71) configura deficiência intelectual, com manifestação presumida no desenvolvimento, independentemente da data formal do diagnóstico. A interpretação das normas que garantem direitos às pessoas com deficiência deve ser feita sob a ótica da máxima efetividade dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana, sendo vedada exigência de comprovação excessivamente restritiva que inviabilize o exercício do direito. Comprovada a condição de hipossuficiência da autora, beneficiária do Bolsa Família, reforça-se a necessidade do passe livre como instrumento de acesso ao tratamento médico e à inclusão social. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre valor da causa ínfimo (R$ 465,00) resulta em montante aviltante, incompatível com o trabalho realizado pela Defensoria Pública em processo com longa duração (desde 2009), sendo cabível a fixação equitativa nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é razoável, proporcional e compatível com o padrão adotado em casos de complexidade e duração similares, remunerando adequadamente a atuação da Defensoria Pública. IV. DISPOSITIVO Recurso do Município desprovido. Recurso da autora provido para majorar os honorários para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 227; Lei Municipal nº 7.201/2007; Decreto Federal nº 5.296/2004; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0520217-04.2014.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 17.10.2023, 1ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação Cível nº 0501491-25.2018.8.05.0103, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 06.08.2024, 4ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0121919-26.2009.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: ANGELINA COSTA DE MENEZES e como APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER ambos os recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora